Tribunal: TJMT
Processo: 1000762-19.2024.8.11.0020
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000762-19.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[GUSTAVO ANDRADE ROSA - CPF: 061.712.761-11 (APELANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0033-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALYSON DA SILVA SOUZA - CPF: 079.095.481-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS LOPES DA ROCHA - CPF: 058.225.421-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000762-19.2024.8.11.0020

APELANTE: GUSTAVO ANDRADE ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDAS ACERCA DA PROPRIEDADE – EVENTUAL DESACORDO COMERCIAL QUE DEVE SER DISCUTIDO EM ESFERA CÍVEL –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Havendo dúvida em relação ao verdadeiro dono do veículo apreendido, revela-se defeso restituí-lo apenas com base nas informações contidas na prova documental apresentada, máxime porque, nesse caso, a propriedade se transfere com a simples tradição. Eventual descumprimento das cláusulas contratuais pactuadas entre o recorrente e o réu (...) deve ser decidido em ação própria no juízo cível [CPP, art. 120, § 4º], sendo obstado ao juízo criminal desfazer o negócio jurídico firmado e autorizar a restituição do veículo ao seu antigo proprietário.”
(TJMT, Ap. nº 0002043-31.2020.8.11.0064)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000762-19.2024.8.11.0020

APELANTE: GUSTAVO ANDRADE ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por GUSTAVO ANDRADE ROSA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, que indeferiu o pedido de restituição do veículo Volkswagen Gol Special, cor branca, ano de fabricação 1999, com placa JYV9H04/MT, apreendido nos autos da ação penal nº 1000550-66.2022.8.11.0020.

A Defensoria Pública requer a restituição do veículo, sustentando, em síntese, que
“Gustavo adquiriu o automóvel pelo valor de R$ 9.500,00 da senhora Elizane Viana Gonçalves, na cidade de Mineiros/GO”
, e, depois, realizou negócio de compra e venda com Matheus Lopes da Rocha, transmitido a ele a posse do bem; contudo,
“Matheus não efetuou o pagamento do valor combinado e, subsequente à sua não quitação do débito, foi detido na posse do bem que, posteriormente, veio a ser apreendido”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção do ato decisório.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000762-19.2024.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o veículo [
Volkswagen Gol Special, cor branca, ano 1999, com placa JYV9H04/MT]
que o apelante pretende a restituição [que estava na posse de

Matheus Lopes da Rocha
[1]
e foi utilizado para o transporte de uma vítima de crime de tortura-castigo, mediante sequestro] foi apreendido no dia 13.3.2022, nos autos da ação penal nº 1000550-66.2022.8.11.0020.

Em 26.4.2024, o apelante, em incidente de restituição [apartado], solicitou a devolução do automóvel supracitado, sustentando ser o legítimo proprietário.

No dia 22.5.2024 o juiz singular indeferiu o pleito de devolução formulado pelo apelante, nestes termos:

“
Trata-se de pedido de restituição de bem apreendido formulado por GUSTAVO DE ANDRADE ROSA,
em que postula pela devolução do veículo Volkswagen Gol Special, cor branca, ano de fabricação 1999, com placa JYV9H04/MT e VIN 9BWZZZ377XP037406,
apreendido em decorrência da prisão em flagrante delito de Matheus Lopes da Rocha, nos autos n. 1000339-30.2022.811.0020
.

Em síntese, o requerente alega que o bem lhe pertence e que, dias antes do crime que culminou com a apreensão do automóvel, o havia vendido a Matheus, sendo feita a tradição, sem que, contudo, o comprador implementasse o pagamento
.

Instado, o MPE manifestou pelo indeferimento do pedido. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido.

No que tange às regras contidas no Código de Processo Penal e no Código Penal, a restituição de coisas apreendidas no curso de inquérito ou de ação penal condiciona-se a três requisitos cumulativos: (i) demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (artigo 120, caput, do CPP); (ii) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (artigo 118 do CPP); (iii) e não estar o bem sujeito à pena de perdimento (artigo 91, inciso II, do CP).

No presente caso, embora se verifique, a priori, que o automóvel não era utilizado para habitual prática de crimes,
a propriedade do veículo não restou comprovada pelo requerente, visto que o CRLV está em nome de terceiro
.

Ademais, conforme pontuado pelo Parquet, o demandante narrou que entre ele e Matheus foi entabulado contrato verbal de compra e venda, de modo que, não havendo o adimplemento por parte do comprador, deve o credor socorrer-se à seara cível para dissolução do negócio jurídico e, via de consequência, reaver o bem ou o valor correspondente
.
Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO, o pedido de restituição formulado pela defesa
.”

Em que pese constar do Certificado de Registro de Veículo a autorização da antiga proprietária [Elizane Viana Gonçalves] de transferência do bem para o nome do apelante [com data de 18.2.2022], ele não faz jus à devolução do mencionado automóvel.

Primeiro porque
o veículo foi apreendido [em 13.3.2022] na posse de
Matheus Lopes da Rocha
, o que, por si só, presumiria ser ele o verdadeiro dono do bem, afinal, como é cediço, a simples tradição transfere a propriedade da coisa móvel.

Segundo porque
o apelante confirma ter vendido o automóvel para Matheus Lopes da Rocha [antes da apreensão], requerendo, neste momento, a sua devolução sob a assertiva de desacordo comercial.

Sabe-se que
“eventual descumprimento das cláusulas contratuais pactuadas entre o recorrente e o réu (...) deve ser decidido em ação própria no juízo cível [CPP, art. 120, § 4º], sendo obstado ao juízo criminal desfazer o negócio jurídico firmado e autorizar a restituição do veículo ao seu antigo proprietário”
, conforme já decidi em outro julgamento nesta Câmara Criminal [Ap. nº 0002043-31.2020.8.11.0064, 7.6.2024].

Não havendo o pagamento do valor combinado, compete ao vendedor propor a ação cabível no juízo cível visando o desfazimento do negócio e a retomada do bem, mas não pleitear a restituição do veículo apreendido no juízo criminal, porquanto, no momento da apreensão, o bem se encontrava na posse de
Matheus Lopes Rocha, o qual, inclusive, afirmou nos autos da ação penal ser o proprietário do veículo.

Terceiro porque
[e o mais importante], em consulta ao sistema deste Tribunal, verifica-se que
Matheus Lopes Rocha [CPF nº 058.225.421-31] faleceu em 11.8.2023, figurando ele como vítima de um crime de homicídio qualificado, apurado nos autos do inquérito policial nº 1002367-34.2023, a reforçar a necessidade de o apelante discutir seu “direito” em ação de cobrança ou rescisão contratual na esfera cível, a ser promovida contra herdeiros do
de cujus
.

Note-se que o apelante demorou mais de dois anos para pleitear a devolução do veículo, vindo a fazê-lo somente após a morte de Matheus Lopes Rocha.

Nesse contexto, a decisão atacada deve ser mantida.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
CPF nº 058.225.421-31.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024